Tribunal: TCU
Processo: 023.326/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito João Falcão Neto  gestão 2005-2008  contra o Acórdão 5.306/2019-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Cristino Castro/PI, João Falcão Neto, contra o Acórdão 5306/2019-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal declarou sua revelia, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e imputou-lhe multa proporcional ao dano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de tornar insubsistente o Acórdão 5306/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. João Falcão Neto, dando-lhe quitação; 9.3 dar conhecimento dessa deliberação ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Cristino Castro/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.